Tribunal: TJES
Processo: 5005185-62.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005185-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA GERALDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005185-62.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
JOÃO BATISTA GERALDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA TOTAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico.
3. O banco recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para reconhecer como regular e válida a contratação efetuada.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à inexistência do negócio jurídico deve ser mantida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento, mas é possível identificar a utilização do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais em mais de uma fatura, o que caracteriza uma conduta contraditória pela parte autora, uma vez que esta afirmou o desconhecimento da respectiva modalidade. E mais, ainda que se fale em possível vício de consentimento no ato da contratação, tem-se que a parte consumidora, ao se utilizar dos serviços e produtos disponibilizados pela instituição financeira, acaba por aderir aos termos do negócio. Portanto, não pode a parte autora se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava. Não há dúvida sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio. Por todas as razões aqui traçadas, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO
para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)